Tribunal: TJSP
Processo: 0043059-58.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de obscuridade no v. acórdão que denegou a ordem impetrada sem que tivesse analisado informação juntada pela parte e que poderia modificar o posicionamento acolhido - Embargos declaratórios rejeitados.